Tribunal: TJDFT
Processo: 0737815-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DA BENESSE. REINCIDÊNCIA VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há interesse recursal em pleito que já foi contemplado na sentença recorrida. Pedido subsidiário de aplicação do quantum de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena, não conhecido.
2. Depoimentos prestados por agentes policiais que realizaram a abordagem dos agentes e apreensão do entorpecente têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
3. Inviável o acolhimento do princípio do in dubio pro reo a fim de absolver os acusados, ou ainda a desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006, quando restar suficientemente comprovada a ação delitiva direcionada ao tráfico de drogas.
4. Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, para a fixação da pena-base na primeira fase, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 08 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal.
5. Presentes a reincidência e maus antecedentes, não pode o agente se beneficiar com a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4o da Lei no 11.343/2006, posto que não atendidos os requisitos cumulativos legais exigidos.
6. Apelação criminal conhecida em parte e, na extensão, não provida.